Tribunal: TJSP
Processo: 2253710-92.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que da forma como apresentado, de fato, contém contradição – Necessário o aclaramento e julgamento nos estritos limites do pedido deduzido pelo banco.

Embargos acolhidos, sem alteração no resultado do julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000396434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2253710-92.2015.8.26.0000/50000, da Comarca de Capivari, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A (SUCESSOR DE BANCO NOSSA CAIXA S/A), é embargado
JOÃO MAC ALPINE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2253710-92.2015.8.26.0000/50000 - Capivari 2/3
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A (SUCESSOR DE BANCO NOSSA CAIXA
S/A)
EMBARGADO: JOÃO MAC ALPINE
VOTO no 135455
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Acórdão que da forma como
apresentado, de fato, contém contradição
Necessário o
aclaramento e julgamento nos estritos limites do pedido deduzido
pelo banco.
Embargos acolhidos, sem alteração no resultado do julgamento.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de fls.
262/272 que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Banco executado.
Sustenta o embargante que não houve alegação de juros remuneratórios
em sede de Agravo de Instrumento, matéria, portanto, julgada de forma ultra petita.
Manifestação do embargado às fls. 10/11.
É O RELATÓRIO.
É caso de proceder à regularização do acórdão impugnado, uma vez que
este, de fato, contém obscuridade.
Assim é aqui declarado, pois a matéria referente aos juros
remuneratórios, de fato, não foi trazida nas razões recursais.
Por ser deste modo, ficam ANULADOS e, assim, SUPRIMIDOS do
acórdão embargado todos os parágrafos nos quais se tratou da matéria supra indicada, quais
sejam os parágrafos 1a ao 5o de fls. 171.
Apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários, observo que
tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos dispositivos legais e
constitucionais citados em sede recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2253710-92.2015.8.26.0000/50000 - Capivari 3/3
Nesses termos, ACOLHO os embargos de declaração, sem alteração do
resultado do agravo de instrumento.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator